Tribunal: TJSP
Processo: 2195962-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195962-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MMAR PERFUMARIAS LTDA, é agravada ONDINA MONTEIRO DE MENEZES
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator designado, Des.
Gilson Miranda. Vencido o relator sorteado, Des. Morais Pucci, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA, vencedor, MORAIS PUCCI,
vencido E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Agravo de Instrumento n. 2195962-29.2020.8.26.0000
Agravante: MMAR Perfumarias Ltda.
Agravada: Ondina Monteiro de Menezes
Voto n. 20.809
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa.
Antecedente. Perigo de dano, por ora, não
identificado no caso concreto. Requisitos do
art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo juiz da 8a Vara Cível da Comarca
de São José dos Campos que, nos autos do procedimento de tutela
antecipada em caráter antecedente, indeferiu a tutela provisória para
suspensão ou redução dos valores mensais dos aluguéis.
A autora, agravante, pede a reforma da decisão
impugnada. Aguarda a concessão da tutela provisória, pois, segundo
defende, preenche os requisitos do art. 330 do CPC.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 37/38), foi
processado com tutela provisória e encaminhado à mesa sem resposta.
Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não
houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos
respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estabelecida essa indispensável premissa, digo que
o recurso não deve ser provido.
Como se sabe, a concessão de tutela de urgência
depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de “perigo de
dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, “caput”, do
Código de Processo Civil). Em síntese: “os requisitos, portanto, para
alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou
satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano potencial', um risco
que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela
parte, em razão do 'periculum in mora', risco esse que deve ser
objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade do direito substancial'
invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'”
(Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 647).
Mais
especificamente,
“a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos
é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor
grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se 'convencer' de
que o direito é provável para conceder 'tutela provisória'”, ao passo que
“é preciso ler as expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil
do processo' como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di
tardività', na clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo
Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há
urgência quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada,
sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos
não foram de fato preenchidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, por ora não estão presentes os
requisitos exigidos pela lei para a concessão da tutela provisória: o conjunto
probatório dos autos ainda é frágil e não permite, nem sequer em caráter
liminar, uma constatação minimamente segura das alegações da agravante,
especialmente quanto ao perigo de demora necessário para a concessão da
medida.
De fato, não se discute, como bem retratou o
ilustre relator sorteado, que é “notório que a pandemia vem causando danos
à saúde e à economia em razão da paralisação das atividades econômicas”
(fls. 40). Isso, na espécie, não é suficiente, no meu sentir, para a concessão
da tutela provisória nesse momento.
A agravante, autora, engloba uma rede de
perfumarias na cidade de São José dos Campos que tem, segundo o
contrato social juntado aos autos principais (fls. 12/21), 19 filiais. O imóvel
descrito na inicial está situado na Rua Sete de Setembro, 160, Centro, São
José dos Campos [filial n. 12
fls. 17], em local de destaque para o
comércio de rua na pujante cidade do Vale do Paraíba [loja do Boticário],
com mais de 700.000 habitantes, o que justifica o valor do aluguel em R$
30.757,96. O demonstrativo de fls. 4 dos autos retrata, naturalmente, a
queda no faturamento da autora nos meses de março, abril e maio de 2020.
À evidência, e isso fica demonstrado pelos resultados de maio, que os
negócios da agravante já estavam em recuperação. Do zero em abril para
uma receita de R$ 70.000,00 em maio. Naturalmente, com a flexibilização
das restrições de funcionamento, a tendência que se percebe,
especialmente considerando o local da loja [Rua Sete de Setembro], é de
recuperação rápida da atividade empresarial.
Em outras palavras, não há nada nos autos que
indique o comportamento nos meses posteriores. É bem provável que o
faturamento hoje já esteja perto do que se faturava antes ou até mais.
Logo, fragilizado o perigo de dano, afasta-se a possibilidade de concessão
da tutela provisória. Vale dizer, necessário aguardar a eventual instrução do
processo principal, com observância do contraditório e da ampla defesa, a
fim de que o direito invocado pela parte agravante possa ser analisado em
sede de cognição exauriente antes que lhe seja concedida qualquer tutela.
À
vista
dessas
considerações,
respeitando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidentemente,
o
entendimento
contrário
apontado
pelo
ilustre
desembargador relator sorteado, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não
têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na
origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente,
motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação
anterior, não haverá falar em honorários recursais” (STJ,
“Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo de Instrumento no 2195962-29.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: MMAR PERFUMARIAS LTDA
Agravado: ONDINA MONTEIRO DE MENEZES
Juiz: Dr. Daniel Toscano
Voto no 24350
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada
em caráter antecedente. Decisão que indeferiu a
antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu
a isenção ou, subsididariamente, a redução do valor dos
aluguéis em razão da quarentena imposta diante da
pandemia causada pelo corona vírus (covid-19). Embora
ausente demonstração detalhada da situação financeira da
autora, que explora o ramo de comércio varejista de
cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal e
outros, é notório que essa atividade, como a de outros
estabelecimentos, com a queda da clientela habitual no
período anormal da quarentena imposto pela autoridade
pública em razão da pandemia do coronavírus, sofreu
significativa diminuição em suas receitas, o que, diante da
situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do
aluguem, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a
volta à normalidade, das difereças dos locativos. Redução
do valor dos alugueis em 50% no período de quarentena.
Agravo parcialmente provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos do procedimento de tutela
antecipada em caráter antecedente movida por MMAR PERFUMARIAS
LTDA., em relação a ONDINA MONTEIRO DE MENEZES, que indeferiu
a tutela provisória para suspensão ou redução dos valores mensais dos
alugueis.
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativo ao recurso para a tutela provisória seja concedida e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 37/38).
É o relatório.
A ocorrência de feriado local deve ser comprovada pela
parte recorrente no momento da interposição do recurso, não se
admitindo comprovação posterior, conforme interpretação do E. STJ do
art. 1.006, § 6o, do CPC/2015.
Menciono, nesse sentido, precedentes daquela C. Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. INTEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. DIA
DE CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO
FERIADO
NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO
FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Preceitua o art. 1.003, § 6o. do Código Fux que o
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso. Interpretar a norma de forma restritiva
acabaria por imprimir retrocesso ao justo entendimento já consolidado
nesta Corte, que é o de oportunizar à parte a comprovação do feriado
local, de forma a afastar a intempestividade de seu recurso, mesmo
depois de aforada a petição recursal. 2. Entretanto, considerando a
função constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência
pátria, ressalvo meu ponto de vista, para acompanhar o entendimento
firmado por este Tribunal no AREsp. 957.821/MS, julgado pela Corte
Especial, de que a comprovação da existência de feriado local deve
ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do
art. 1.003, § 6o. do Código Fux, não se admitindo a comprovação
posterior. 3. A jurisprudência desta Corte Superior já firmou o
entendimento de que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional,
sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente
forense na origem. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.
(AgInt
no
AREsp
1462053/SP,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTÉTICOS. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. I - Na origem, trata-se de ação que
versa sobre cobrança de indenização por danos morais, estéticos e
materiais contra o Município de Caxias do Sul. Na sentença, julgou-se
extinta a ação ante o acolhimento da prejudicial de mérito. No
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a sentença foi
parcialmente reformada, afastando-se a prescrição. Não se conheceu
do recurso especial. Interposto agravo. Em decisão monocrática, não
se conheceu do recurso diante da sua intempestividade. II - Aplica-se
ao recurso o Enunciado Administrativo n. 3 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC." III - A Corte Especial, no julgamento do AREsp
957.821, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de
comprovação da tempestividade após a interposição do recurso. IV -
Recentemente, a Corte Especial decidiu que a regra da
impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à
interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que se
trate do feriado de segunda-feira de carnaval. Permite-se assim, que a
parte comprove, posteriormente à interposição do recurso, na primeira
oportunidade, a ocorrência do feriado local, nessa hipótese. O
entendimento foi fixado no REsp 1.813.684/SP e, posteriormente,
ratificado no julgamento da questão de ordem no mesmo recurso,
quando se explicitou que a mesma interpretação não poderia ser
estendida para outros feriados, que não fossem o feriado de segunda-
feira de carnaval. V - Assim, em se tratando de interposição de recurso
em datas que não se referem ao feriado da segunda-feira de carnaval, é
aplicável a jurisprudência desta Corte, no sentido já indicado acima,
de impossibilidade de comprovação da tempestividade após a
interposição do recurso. VI - Mediante análise do recurso, a parte
recorrente foi intimada da decisão agravada em 20/9/2019, sendo o
agravo somente interposto em 14/10/2019. VII - O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de
15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003,
§ 5.o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1678469/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/09/2020, DJe 24/09/2020).
No presente caso, houve feriado na comarca de origem,
conforme constou da certidão de publicação da decisão agravada,
estando, portanto, comprovada sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão agravada foi disponibilizada em 23 de julho de
2020.
O feriado foi no dia 27 de julho de 2020.
Este agravo foi interposto em 17 de agosto de 2020,
sendo tempestivo.
A autora é locatária de imóvel onde exerce comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Alegou que o valor do aluguel mensal atual é de R$
30.75796 e, diante das medidas adotadas em razão da pandemia do
coronavírus (covid-19), houve queda de suas receitas, tendo pago, em
abril de 2020, o valor de aluguel de R$ 7.176,84.
Afirmou ainda que teve as seguintes receitas nos períodos
que seguem: (a) janeiro de 2019 R$ 165.729,318; (b) fevereiro de 2019
- R$ 149.765,61; (c) março de 2019 - R$ 164.627,40; (d) abril de 2019 -
R$ 159.632,31; (e) maio de 2019 - R$ 241.536,41; (f) janeiro de 2020
R$ 193.045,03; (g) fevereiro de 2020
R$ 190.219,96; (h) março de
2020 - R$ 139.758,57; (i) abril de 2020 R$ 3.317,10; (j) até 13 de maio
de 2020 - R$ 57.495,22, havendo previsão de faturamento, neste mês,
de R$ 70.000,00.
É notório que a pandemia vem causando danos à saúde e
à economia mundiais, em razão da paralisação das atividades
econômicas.
Embora ausente demonstração detalhada da situação
financeira da autora, que explora o ramo de comércio varejista de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, é notório,
também, que sua atividade, como as de outros estabelecimentos, em
razão da queda da queda de sua clientela habitual no período anormal da
quarentena imposta pela autoridade pública em razão da pandemia do
coronavírus, foi prejudicada, tendo havido significativa diminuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas receitas, o que, diante da situação anormal vivida nestes dias,
legitima a redução do aluguel mensal, sem prejuízo do pagamento
parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos locativos.
Assim, conciliando tal situação com os interesses da
locadora e considerando os faturamentos informados acima, que indicam
que a autora tem reservas para custear suas atividades em parte do
período de isolamento, a redução do aluguel dever ser feita em 30%.
As diferenças dos aluguéis vencidos durante esse período,
iniciado no vencimento de abril de 2020, sem prejuízo de negociações
feitas pelas partes antes do ajuizamento da ação, que deverão ser
respeitadas, serão pagas, corrigidas dos respectivos vencimentos,
devendo os pagamentos se iniciar a partir do mês seguinte ao do término
do retorno normal das atividades comerciais, proibidas e depois restritas
durante o período da pandemia do covid-19, em dez parcelas mensais
vencidas com os aluguéis que se vencerem nos meses seguintes.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
13571799
6
10
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
136052A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195962-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.